Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712300-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMIR SAID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 63577462, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento em razão da inovação recursal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Na petição juntada ao ID 64496370, a DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Sustenta que “apesar de o juízo alegar a impossibilidade de conhecer a alegação sobre a legitimidade, trata-se, igualmente, de matéria de ordem pública conhecível de ofício em instância recursal ordinária em função do efeito translativo do recurso, sendo que a necessidade do contraditório se satisfaz com a possibilidade de manifestação do recorrido.” (ID 64496370) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Deverá a nobre Secretaria da Turma retificar a autuação para que conste o DISTRITO FEDERAL como agravante interno, conforme petição de ID 64496370. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator